Tribunal: STF
Processo: HC 198990
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Maus antecedentes. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1.  No julgamento do RE 593.818/SC, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que “as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes”. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.